Tribunal: TJBA
Processo: 2000135-69.2025.8.05.0039
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n.
2000135-69.2025.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

AGRAVANTE: ROZILANE DE JESUS SANTOS

Advogado(s)
:

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

C

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. CONVERSÃO CAUTELAR DE PENA RESTRITIVA DE DIREITOS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. DESCUMPRIMENTO INJUSTIFICADO. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo em Execução interposto pela Reeducanda ROZILANE DE JESUS SANTOS contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara do Júri e Execuções Penais da Comarca de Camaçari/BA, que converteu cautelarmente pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, ante o descumprimento injustificado das obrigações impostas.

2. A Agravante foi condenada às penas de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, com substituição da reprimenda corporal por restritiva de direitos.

3. Instaurada a execução penal, a Agravante foi intimada, inclusive por edital, a comparecer à CEAPA para iniciar o cumprimento da reprimenda, mas a Central informou ausência de qualquer contato ou comparecimento da executada, razão pela qual a Magistrada primeva, em acolhimento ao pedido Ministerial, reconheceu a falta grave e proferiu a decisão vergastada.

II. Questão em discussão

4
.

Há duas questões em discussão: (i) estabelecer se a conversão cautelar de pena restritiva de direitos em privativa de liberdade exige prévia oitiva do condenado em audiência de justificação, nos termos do art. 118, § 2.º, da LEP; e (ii) verificar se o descumprimento reiterado das obrigações impostas, sem justificativa, autoriza a conversão cautelar.

III. Razões de decidir

5. O art. 118, § 2.º, da LEP estabelece a necessidade de oitiva prévia do condenado. A interpretação sistemática e teleológica do dispositivo, conjugada com o entendimento jurisprudencial consolidado, todavia, revela que tal exigência aplica-se exclusivamente à regressão definitiva de regime.

6. A conversão cautelar fundamenta-se no poder geral de cautela do Juízo das Execuções, destinando-se a preservar a efetividade da execução penal diante de descumprimento manifesto das condições impostas. Exigir audiência prévia em tais circunstâncias inviabilizaria a própria tutela cautelar.

7. A jurisprudência do STJ firmou entendimento no sentido de ser possível a regressão cautelar de regime prisional na hipótese de cometimento de falta disciplinar grave, sendo prescindível a oitiva prévia do apenado, que se faz necessária tão somente para a regressão definitiva, cabendo a aplicação analógica desta orientação ao caso concreto.

8. O descumprimento injustificado das condições impostas configura falta grave, nos termos do art. 51, inciso I, da LEP, autorizando a conversão prevista no art. 181, § 1.º, alínea "b", do mesmo diploma legal, cumulado com o art. 44, § 4.º, do Código Penal.

9. Inadmissível que o próprio descumprimento deliberado e a inércia voluntária do executado constituam obstáculo jurídico à atuação cautelar do Juízo, transformando-se a ausência injustificada em escudo protetor contra a conversão da pena. O contraditório diferido, exercitável em audiência de justificação subsequente à captura, preserva integralmente as garantias constitucionais sem comprometer a efetividade da execução penal.

IV. Dispositivo e tese

10.

Agravo em Execução conhecido e não provido.

Tese de julgamento
: “1. A exigência de audiência de justificação prevista no art. 118, § 2.º, da LEP aplica-se exclusivamente à regressão definitiva de regime, sendo prescindível para a conversão cautelar. 2. O descumprimento reiterado e injustificado das obrigações impostas em pena restritiva de direitos autoriza a conversão cautelar em privativa de liberdade, assegurado o contraditório diferido.”

__________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 44, § 4.º; LEP, arts. 51, inc. I, 118, § 2.º, 181, § 1.º, alínea "b".

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC 81.352/MA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 18.04.2017.

Vistos, relatados e discutidos os autos de
Agravo em Execução Penal n.º
2000135-69.2025.8.05.0039
, oriundos da Vara de Execuções Penais da Comarca de Camaçari/BA, tendo como
Agravante
ROZILANE DE JESUS SANTOS
e como
Agravado MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e

N
EGAR
PROVIMENTO
ao Recurso, nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora